Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0713927-20.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga Suscitado Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar procedimento submetido ao rito de jurisdição voluntária, consistente em pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário, processo n. 0704377-77.2023.8.07.0007, requerido por Abadia Duarte Pereira. O juízo suscitante, da 4a Vara Cível de Taguatinga, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 45703551 pp. 56-57): [...] II - DOS FUNDAMENTOS Com efeito, da análise da inicial observa-se que o alvará judicial pretendido funda-se em atos de jurisdição voluntária que implicarão na disposição de bens de menores, o que se insere na competência expressa da Vara de Família, conforme o artigo 27, III, da Lei de Organização Judiciária deste Tribunal, Lei 11.697/2008. Senão vejamos: "Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (...)" Portanto, o precedente mencionado na decisão proferida pelo juízo suscitado não se aplica ao caso, uma vez que a demanda não foi propriamente proposta para a dissolução do condomínio, mas sim pela necessidade de se obter autorização judicial para a disposição dos bens da parte que compete à herdeira menor. Assim, como a concessão do pedido envolve, precipuamente, a guarda e gestão de bens da herdeira menor, observo que falece a este juízo competência para analisar o pedido de expedição do alvará, ainda que este ato também possa resultar, consequentemente, na definição patrimonial dos bens da herança. Assim, o pedido principal não é a alienação judicial de bem ou conjunto de bens, nem mesmo a dissolução do condomínio formado pelos herdeiros. Busca-se, tão somente, a obtenção do alvará judicial. Nesse sentido: COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO. CONEXÃO. 1 - Julgada a partilha e entregue o quinhão dos herdeiros, cessa a competência do juízo do inventário, não lhe cabendo decidir pedido de autorização para venda de imóvel que coube a herdeiro menor. 2 - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o juízo suscitante: 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho. (Acórdão 532939, 20110020140698CCP, Relator: JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/9/2011, publicado no DJE: 9/9/2011. Pág.: 47) III - DOS REQUERIMENTOS Pelos fundamentos aduzidos, SUSCITO CONFLITO negativo de competência, com fundamento nos artigos 21, inciso I, e 205 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do CPC/2015, a fim de que esta egrégia Corte declare, no caso, a competência do douto Juízo suscitado para processar e julgar a presente ação. [...]. O juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar de competência, o fez nos seguintes termos (Id 45703551 pp. 51-52): Trata-se de pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário. Os bens deixados por Francisco Araújo Pereira foram partilhados no processo n. 0709771-94.2021.8.07.0020, que tramitou perante a Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 152000090). Neste pedido, a autora pede autorização para alienação dos bens, ante a existência herdeiro menor de idade. Não há notícia de herdeiro interditado. Todavia, a tutela jurisdicional pretendida não se insere no rol de competência das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões. O pedido deverá ser processado e julgado por um dos Juízos Cíveis. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Vara Cível a apreciação da Ação de Dissolução de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, ajuizada após finalizado o inventário consensual e encerrada a partilha, versando a lide sobre relações patrimoniais advindas do condomínio gerado pela sucessão já encerrada (art. 25 da Lei no 11.697/08). 2. Desnecessária a apresentação de reconvenção para apreciar a alegação de existência de direito real de habitação sobre um dos imóveis que se busca alienar judicialmente, aduzida em sede de contestação, pois se trata de matéria de defesa que visa a, tão somente, demonstrar a existência de fato impeditivo do direito dos Autores/Apelantes, consubstanciado na existência de uma limitação legal ao pleito de dissolução do condomínio e alienação judicial, com relação a tal bem. 3. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, o direito real de habitação é exercido sobre o imóvel que servia de residência ao casal à época do falecimento de um dos cônjuges, independentemente da existência de outros imóveis residenciais, razão pela qual inviável a extinção do condomínio e a alienação do imóvel, sem o consentimento da titular do direito real de habitação. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Versando a demanda sobre Obrigação de Fazer, referente aos pleitos de Dissolução de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, por se tratar de causa de valor inestimável, com relação à qual não se pode mensurar o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa, pra fins de aplicação do art. 85 § 2o, do CPC/15. Precedentes do TJDFT. 5. Na presença de julgamento de mérito, no qual foi constatada a sucumbência recíproca das partes, mostra-se indevida a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com tal ônus, na proporção da sucumbência verificada nos autos. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1359967, 07098211720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, determino a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, competente para processar e julgar o pedido. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão. Publique-se. Instaurado o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (RITJDFT, 208). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora